Tribunal: TJDFT
Processo: 0718734-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. PARCELAMENTO COMPULSÓRIO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MENOR QUE O VALOR MÍNIMO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVICO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a suspensão da relação contratual com o réu, com a extinção da dívida no valor de R$ 13.147,34 (treze mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos) e a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização por danos morais. Narrou que possuía cartão de crédito junto ao Banco Réu, bem como que, em fevereiro/2022, parcelou sua fatura no valor de R$ 2.381,00 (dois mil, trezentos e oitenta e um reais) em 6 parcelas de R$ 470,74 (quatrocentos e setenta reais e setenta e quatro centavos). Argumentou que após o pagamento da última parcela, no mês de agosto/2022, achou que se encontrava adimplente com a obrigação. Entretanto, afirmou que, no mês de julho/2022, foi feito um novo parcelamento com 24 prestações de R$ 305,85 (trezentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), de forma unilateral pelo banco réu, referente a uma nova dívida no valor de R$ 7.340,04 (sete mil, trezentos e quarenta reais e quatro centavos). Destacou que o serviço do cartão foi suspenso no mês de agosto para pagamento da nova dívida. Sustentou que, após tentar solucionar a questão administrativamente, o réu lhe informou que o débito já somava a quantia de R$ 13.147,34 (treze mil, cento e quarenta sete reais e trinta e quatro centavos). Aduziu que o valor cobrado é indevido e absurdo, bem como que houve defeito na prestação dos serviços. Frisou que o bloqueio do cartão depende da quitação do débito ou sua renegociação. Alegou que suportou ofensas morais.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade e justiça e preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (ID 47755002).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de cobrança indevida e dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o parcelamento do débito não ofertou condições mais vantajosas para a consumidora, em razão de existir juros sobre juros. Sustenta que o banco não lhe ofertou a possibilidade de adimplemento total da dívida, o que caracteriza defeito na prestação do serviço. Argumenta que tentou adimplir parceladamente o valor devido, contudo o banco se mostrou inflexível. Afirma que o recorrido não lhe informou previamente acerca do parcelamento compulsório, bem como não lhe ofertou crédito com condição financeira mais vantajosa. Destaca que há excesso na cobrança de juros e demais encargos, o que caracteriza conduta ilícita do recorrido. Aduz que suportou ofensas morais em razão da conduta ilícita do banco. Requer a procedência dos pedidos.

5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa. Mantida a gratuidade.

6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.

7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

8. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar que o valor do débito do cartão de crédito foi devidamente quitado, sobretudo na medida em que, após o parcelamento da fatura de fevereiro/2022, deixou de quitar o valor total das faturas dos meses de março, abril, junho, julho e agosto de 2022. Em março, a fatura somava a importância de R$ 2.071,08 (ID 47754846) e foi pago o valor de R$ 1.300,00 (ID 47754830). Em abril a fatura somava a importância de R$ 2.936,93 (ID 47754846) e foi pago o valor de R$ 2.500,00 (ID 47754834). Em junho a fatura somava a importância de R$ 2.300,96 (ID 47754848) e foi pago, em atraso, o valor de R$ 1.700,00 (ID 47754833). Em julho a fatura somava a importância de R$ 2.889,28 (ID 47754849) e foi pago o valor de R$ 1.000,00 (ID 47754836), o qual não cobriu nem o valor mínimo de pagamento (R$ 1.550,00 – ID 47754849, pág. 2). Em agosto, a fatura somava a importância de R$ 2.893,90 (ID 47754850) e foi pago o valor de R$ 950,00 (ID 47754835). A ausência de pagamento total ou o pagamento em atraso das faturas de cartão de crédito, acarretam a incidência dos juros e demais encargos contratuais, os quais inclusive estão devidamente descritos nas faturas. Os juros remuneratórios cobrados pelas administradoras de cartão não se limitam aos previstos na Lei de Usura, conforme Súmula no 283 do STJ. Logo, as taxas de juros cobradas pelo banco recorrido não se mostraram excessivas, abusivas ou ilícitas.

9. A ausência de pagamento do valor mínimo previsto na fatura do mês de julho/2022, acarretou o parcelamento compulsório do débito, nos termos art. 1o e 2o da Resolução do Banco Central do Brasil no 4549/2017: “Art. 1o O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Art. 2o Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.” As alegações do recorrente de que o recorrido não lhe informou previamente acerca do parcelamento compulsório ou ofertou crédito com condição financeira mais vantajosa não encontram sustentação, uma vez que, na própria fatura do mês de julho/2022, havia 4 formas de parcelamento do débito, com a descrição dos respectivos encargos (ID 47754849).

10. Ressalte-se que nas faturas de todos os meses supracitados constaram as opções de parcelamento do débito, com informações claras quanto à taxa de juros de cada uma delas, além da opção da autora acessar o aplicativo do banco e analisar as demais opções de financiamento ofertadas pela instituição. Diante da inércia da consumidora, o parcelamento compulsório das faturas em atraso ocorreu nos termos previstos pelas normas do Banco Central, restando afastada a hipótese de abusividade ou irregularidade na transação financeira. Não restou comprovado nos autos defeito na prestação do serviço ou conduta ilícita do recorrido capaz de gerar a resolução contratual, com a extinção do débito ou o dever de reparação de danos.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.